Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DE SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA RECONHECENDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento sob o fundamento de perda superveniente do interesse em razão de proferida sentença na origem.
2. Embora proferida sentença nos autos de origem, houve a interposição do recurso de apelação, ao qual foi dado provimento determinando-se o retorno dos autos ao i. Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito. Em assim sendo, subsiste a presença do interesse recursal da parte, uma vez que, com o retorno dos autos à origem, ela prosseguirá em busca de bens do devedor, permanecendo útil e necessário o julgamento do agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que indeferiu a expedição de ofício para pesquisa de bens em nome do requerido, em perfeita sintonia com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

3. Por expressa disposição legal, bem como por sua própria natureza, o processo de execução tem o desiderato de fazer valer o interesse do credor, portanto, satisfazer o seu crédito, preservando, todavia, a dignidade do devedor.
4. No caso em questão, diante do esforço da agravante em encontrar bens do agravado capazes de saldar seu crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe eram disponíveis, bem como da dificuldade de obter as informações solicitadas sem o auxílio do Poder Judiciário, afigura-se legítima a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) em busca de informações para a efetividade da atividade jurisdicional, mormente quando há o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, previsto expressamente no artigo 6o do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.